Tribunal: TCU
Processo: 008.609/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6023/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.609/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcus Vinicius Morato Moura (XXX.851.336-XX); Queni Tamer Silva de Melo (XXX.624.767-XX); Sergio Nelson Delgado (XXX.847.048-XX); Thiago Ribeiro Sant Anna Chaves (XXX.559.736-XX); Valdy Jose Borsa Neto (XXX.533.430-XX); Valmir Maciel da Silva Junior (XXX.062.007-XX); Victor Gomes Cardoso Martins (XXX.759.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.